Tribunal: TJDFT
Processo: 0738214-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. BANCO DE RESERVAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA NÃO CONVOCADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer nova convocação da autora para fins de provimento de cargo em razão de concurso público, em razão de suposta convocação anterior. Recurso inominado da autora, visando à procedência do pedido.
2 – Processo Seletivo Simplificado. Professor Temporário. Ausência de previsão de vagas. Banco de Reservas. O edital no 40 - SEE/DF, de 31 de agosto de 2018, que rege o concurso para contratação Temporária de Professor Substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, destina-se a selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o Banco de Reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (cláusula 1.2). Conforme homologação do resultado final (ID. 31420817), a autora alcançou a posição n. 349 no componente curricular Atividades, turno noturno, vinculada à Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, no qual afirma ter sido convocada, mas sem que houvesse publicação de sua convocação no Diário Oficial do Distrito Federal. Ocorre que em análise dos documentos juntados ao processo, em especial da lista de convocação dos professores temporários (ID. 31420841, 31420842), não houve a convocação da autora, razão pela qual não há que se falar em nova convocação para contratação. Conforme informações prestadas pela Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários (ID. 31420850 - Pág. 7), “ainda restam 337 candidatos à sua frente para que seja factível a pretendida contratação”. No caso, não houve, de fato, a publicação da convocação da autora no Diário Oficial do Distrito Federal pois não houve sequer convocação.
3 – Direito Subjetivo à nomeação. Mera expectativa de direito. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1-Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). Conforme registrado acima, a autora foi aprovada em colocação 349 do Banco de Reservas, pelo que não se reconhece nem o direito a qualquer reserva de vaga para futura nomeação, uma vez que a nomeação da autora está adstrita aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Sentença de improcedência mantida, com alteração dos fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.

L